Tribunal: TJMT
Processo: 1003635-86.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003635-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MOURA SALES - CPF: 215.502.978-05 (ADVOGADO), JUIZO 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), LINCOLN JOSE FERRAZ - CPF: 280.028.478-14 (PACIENTE), CARLOS ALBERTO MOURA SALES - CPF: 215.502.978-05 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO COSTA DOS SANTOS - CPF: 338.344.268-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI GONCALVES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 167.457.218-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE FELIX MACEDO - CPF: 936.712.378-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 110.766.228-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LINCOLN JOSE FERRAZ
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO MOURA SALES

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA – RÉU QUE PERMANECE FORAGIDO - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que o juízo
a quo
ressaltou a nítida intenção do paciente de se furtar da aplicação da lei penal, permanecendo em lugar incerto e não sabido, impedindo o andamento da ação criminal e a ação da Justiça, recomendando-se a custódia cautelar nos termos do art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003635-86.2023.8.11.0000

PACIENTE: LINCOLN JOSE FERRAZ
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO MOURA SALES

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Carlos Alberto Moura Sales em favor de
Lincoln José Ferraz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente tem contra si decretada a prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, de crimes de furto qualificado e organização criminosa.

Aduz que ao proferir a sentença condenatória, nos autos de ação penal nº 1001718-65.2021.8.11.0044, o juízo acoimado coator, concedeu a todos os réus o direito de recorrer em liberdade, inclusive, aqueles que encontram-se em lugar incerto e não sabido, situação que encontra o paciente.

Prossegue, alegando que em processo conexo, nos autos 1003964-46.2021.8.11.0040, manteve a prisão preventiva do paciente, sem que estivessem presentes os seus requisitos, no entanto revogou as prisões de corréus nas mesmas condições processuais.

Diante disso, pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o contramandado. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, id. 159816650.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora, id. 161207167, ocasião que juntou documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 161818176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LINCOLN JOSE FERRAZ
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO MOURA SALES

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Malgrado a confusa impetração,do teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente responde perante o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por duas ações penais, sendo a AP nº 1009698-75.2021.8.11.0040, instaurada inicialmente perante a 1ª Vara Criminal de Sorriso/MT, e a AP nº 1001718-65.2021.8.11.0044, instaurada perante a 1ª Vara de Paranatinga/MT, sendo que os processos foram remetidos para a Vara especializada (Sétima Vara Criminal de Cuiabá) por declínio de competência, além de que, em ambas as ações possuía decreto de prisão preventiva pendente de cumprimento.

Em 06.02.2023, foi prolatada a sentença nos autos da Ação Penal nº 1001718-65.2021.8.11.0044, tendo sido o Paciente condenado pela prática do crime de Organização Criminosa, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 10 (dez) dias-multa, e apesar de estar foragido, foi concedido o direito de recorrer em liberdade, considerando o regime inicial de pena,
ocasião que fora expedido o contramandado de prisão.

Por outro lado, quanto à Ação Penal nº 1009698-75.2021.8.11.0040, informou a Magistrada, que o paciente responde pelos crimes de Furto Qualificado e Associação Criminosa, e em
13/02/2023
, proferiu decisão, revogando as prisões preventiva dos corréus Fábio Costa, Juraci Gonçalves e Joabe Felix, uma vez que estes se encontravam presos há 01 (um) ano e 05 meses e a instrução processual foi devidamente concluída, e na ocasião manteve a prisão preventiva do paciente e do codenunciado Douglas, pois encontram-se foragidos, bem como teve a ação penal desmembrada e determinou o arquivamento provisório, até o cumprimento do mandado de prisão.

Assim, verifica-se que o paciente teve a prisão cautelar revogada nos autos de ação penal nº 1001718-65.2021.8.11.0044, por ocasião da sentença condenatória.

No entanto, permanece com a prisão preventiva decretada por força de decisão proferida nos autos de incidente nº 1003964-46.2021.8.11.0040, inclusive em 13.02.2023 o Juízo singular manteve a prisão preventiva do paciente e de outro corréu, uma vez que ainda se encontram foragidos.

Neste contexto, entendo que a manutenção do questionado decreto de prisão se justifica, uma vez que o juízo
a quo
ressaltou a nítida intenção do paciente de se furtar da aplicação da lei penal, permanecendo em lugar incerto e não sabido, além do mais, é patente a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça, uma vez que sequer foi encontrado para ser citado.

A propósito, confira-se o seguintes julgado:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPEDIU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. RÉU QUE PERMANECE FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.

[...]

4. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça. (HC 336.881/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2016).”

Logo, a situação fático-processual do paciente é diferente dos corréus que tiveram as prisões revogadas, de modo que não restou evidenciado a ocorrência de constrangimento ilegal, razão pela qual, em consonância com o parecer, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023